Tribunal: TJDFT
Processo: 0734214-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734214-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA ARAUJO, GEORGE MARIANO DA SILVA AGRAVADO: ALEXANDER PEREIRA DA SILVA, SUELLEN BORGES PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelos exequentes contra decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0701089-17.2020.8.07.0011, que indeferiu o pedido de penhora do salário do agravado ALEXANDER PEREIRA DA SILVA. Em apertada síntese, os agravantes alegam que a decisão foi proferida em desacordo com a atual jurisprudência que flexibiliza a regra da impenhorabilidade do salário com a perda do seu caráter absoluto, nos termos do EREsp no. 1874222 do STJ. Afirmam que tal medida é capaz de conferir efetividade ao cumprimento de sentença, pois o agravado é funcionário do Banco do Brasil e recebe renda mensal considerável. Nesses termos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão de origem até o julgamento pelo Colegiado, bem como pela concessão da antecipação de tutela para que seja determinada a penhora de 9% dos valores percebidos mensalmente pelo agravado ALEXANDER PEREIRA DA SILVA até a satisfação da dívida. No mérito, pedem a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 50277964). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e o fundado risco de dano irreparável para amparar a medida extrema. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp no. 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo Código de Processo Civil (art. 833, inciso IV, do CPC) e pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp no. 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). Nesta turma: Acórdão no. 1693055, Relator: SÉRGIO ROCHA. No caso, houve diligências em busca de bens dos agravados para satisfação da dívida, porém não restaram frutíferas para saldar a dívida até o momento. Assim, requereram os exequentes a penhora de 9% dos valores percebidos mensalmente pelo agravado ALEXANDER PEREIRA DA SILVA até a satisfação da dívida. Ocorre que não há maiores informações nos autos acerca do valor que é auferido mensalmente pelo referido executado. Cumpre registrar que, na origem, os agravantes tinham postulado pela expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que este órgão apresentasse os 03 (três) últimos contracheques do executado/agravado ALEXANDER PEREIRA DA SILVA. Todavia, a juíza indeferiu tal pleito, sustentando a impossibilidade da penhora requerida. Nesse quadro, considerando a possibilidade da penhora pleiteada, bem como o fato de que não constam nos autos informações sobre o valor dos rendimentos auferidos pelo referido executado, deve ser expedido ofício ao Banco do Brasil, para que este órgão envie ao D. Juízo de origem os 03 (três) últimos contracheques do referido executado/agravado, a fim de possibilitar a análise de um percentual que assegure a sobrevivência do agravado e de sua família e, ao mesmo tempo, garanta a satisfação do débito. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar que, na origem, seja expedido ofício ao Banco do Brasil, para que este apresente os 03 (três) últimos contracheques do executado/agravado ALEXANDER PEREIRA DA SILVA. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA